Tribunal: TCU
Processo: 001.871/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3828/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 001.871/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Lúcia Bastos da Silva (XXX.635.547-XX); Carolini Turra Mews Nascimento (XXX.819.700-XX); Jacqueline Bastos da Silva (XXX.327.247-XX); Janete Figueiredo da Silva (XXX.493.827-XX); Jeane Martins da Silva Alves (XXX.338.877-XX); Lânia Roveglia Lamim (XXX.901.709-XX); Maria José de Freitas Brito (XXX.917.728-XX); Natalie Mendonça Amy (XXX.465.267-XX); Priscilla da Costa Nascimento (XXX.460.667-XX); Rosilene Nobre Nascimento (XXX.161.172-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.